Tribunal: STJ
Processo: 5004899-74.2019.4.04.7102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204681 - RS (2025/0100646-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ALTAMIR MATEOS BRAIDO & CIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE PIS E COFINS NÃO
CUMULATIVO. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESSENCIAIS
OU
RELEVANTES
AO
DESEMPENHO
DE
ATIVIDADE
EMPRESARIA.
ARGUIÇÃO
GENÉRICA
DE
NULIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS
N. 7 E 211 DO STJ. 282, 283, 284 E 356 DO STF.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando o
reconhecimento do direito ao creditamento de PIS e COFINS não
cumulativo, nos termos dos arts. 3o, II, da Lei n. 10.637/02 e 3o, II, da Lei n.
10.833/03, relativamente à aquisição de bens e serviços essenciais ou
relevantes ao desempenho de sua atividade empresaria. Na sentença,
concedeu-se em parte a segurança. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
reformada para estender o reconhecimento do direito da impetrante de
creditar-se de PIS e COFINS pela modalidade não cumulativa em relação
às despesas da impetrante com o frete, na condição de compradora, de
mercadorias destinadas a posterior revenda.
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada no presente recurso especial, o agravante limitou-se a afirmar, em
linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se
pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos
de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos
para demonstrar especificamente a suposta mácula. Nesse panorama, a
arguição genérica de nulidade pelo agravante atrai o comando do
Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa
parcela recursal. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 962.465/SP,
Documento eletrônico VDA50424578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 134cf736-f2f1-4fc6-b0c4-502221a21b93

relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
6/4/2017
DJe
; AgRg no AREsp n. 446.627/RJ, relator Ministro Og
19/4/2017
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
6/4/2017
17/4/2017
III - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-
se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação
a quo
clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para
que, assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada
com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Dessa
forma, verificado que o agravante não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica
realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos
dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se evidente a
deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do
STF. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, relator Ministro
Herman Benjamin, DJe
; AgInt no REsp n. 1.597.355/CE,
5/5/2017
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
.
10/3/2017
IV - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
defendida pelo agravante é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial. Dessa forma, verifica-se que a irresignação
do agravante vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram
a quo
como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse
diapasão, para rever tal posição seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
V - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VI - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo agravante não foi
suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem, sendo que a
mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é
condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento
da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das
Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356 do STF.
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50424578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 134cf736-f2f1-4fc6-b0c4-502221a21b93

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 134cf736-f2f1-4fc6-b0c4-502221a21b93

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204681 - RS (2025/0100646-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ALTAMIR MATEOS BRAIDO & CIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE PIS E COFINS NÃO
CUMULATIVO. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESSENCIAIS
OU
RELEVANTES
AO
DESEMPENHO
DE
ATIVIDADE
EMPRESARIA.
ARGUIÇÃO
GENÉRICA
DE
NULIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS
N. 7 E 211 DO STJ. 282, 283, 284 E 356 DO STF.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando o
reconhecimento do direito ao creditamento de PIS e COFINS não
cumulativo, nos termos dos arts. 3o, II, da Lei n. 10.637/02 e 3o, II, da Lei n.
10.833/03, relativamente à aquisição de bens e serviços essenciais ou
relevantes ao desempenho de sua atividade empresaria. Na sentença,
concedeu-se em parte a segurança. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
reformada para estender o reconhecimento do direito da impetrante de
creditar-se de PIS e COFINS pela modalidade não cumulativa em relação
às despesas da impetrante com o frete, na condição de compradora, de
mercadorias destinadas a posterior revenda.
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada no presente recurso especial, o agravante limitou-se a afirmar, em
linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se
pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos
de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos
para demonstrar especificamente a suposta mácula. Nesse panorama, a
arguição genérica de nulidade pelo agravante atrai o comando do
Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa
parcela recursal. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 962.465/SP,
Documento eletrônico VDA49449660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: 69132f3b-94de-4e8f-b6b9-63adaeb54824

relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
6/4/2017
DJe
; AgRg no AREsp n. 446.627/RJ, relator Ministro Og
19/4/2017
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
6/4/2017
17/4/2017
III - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-
se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação
a quo
clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para
que, assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada
com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Dessa
forma, verificado que o agravante não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica
realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos
dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se evidente a
deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do
STF. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, relator Ministro
Herman Benjamin, DJe
; AgInt no REsp n. 1.597.355/CE,
5/5/2017
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
.
10/3/2017
IV - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
defendida pelo agravante é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial. Dessa forma, verifica-se que a irresignação
do agravante vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram
a quo
como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse
diapasão, para rever tal posição seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
V - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VI - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo agravante não foi
suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem, sendo que a
mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é
condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento
da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das
Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356 do STF.
VII - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA49449660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: 69132f3b-94de-4e8f-b6b9-63adaeb54824

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando o reconhecimento
do direito ao creditamento de PIS e COFINS não cumulativo, nos termos dos arts. 3o, II,
da Lei n. 10.637/02 e 3o, II, da Lei n. 10.833/03, relativamente à aquisição de bens e
serviços essenciais ou relevantes ao desempenho de sua atividade empresaria. Na
sentença, concedeu-se em parte a segurança. No Tribunal
, a sentença foi reformada
a quo
para estender o reconhecimento do direito da impetrante de creditar-se de PIS e COFINS
pela modalidade não cumulativa em relação às despesas da impetrante com o frete, na
condição de compradora, de mercadorias destinadas a posterior revenda.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial fundamentado no art. 105, III, , da Constituição Federal, visando
a
reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado:

TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
JULGAMENTO
PELA
SISTEMÁTICA DO ART. 942 DO CPC. CRÉDITOS DE PIS E COFINS. LEIS 10.833/03
E 10.637/02. COMBUSTÍVEIS. LUBRIFICANTES. GRAXAS. PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
MÃO-DE-OBRA. SEGURO. RASTREAMENTO VEICULAR. TEMA 779/STJ.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
1. Extinto o processo sem resolução do mérito em relação à pretensão de
creditamento de PIS/COFINS quanto às despesas com combustíveis, lubrificantes e graxas,
pois, diante do objeto social da impetrante - comércio atacadista de diversos produtos e
entrega de mercadorias por meio de veículos próprios - o creditamento é assegurado pela lei
(art. 3o, II, da Leis 10.833/03 e 10.637/02).
2. É permitido o creditamento de PIS/COFINS em relação às despesas com a
manutenção dos veículos de frota própria pagas à pessoa jurídica.
3. É vedado o creditamento de PIS/COFINS em relação às despesas com fretes na
aquisição de produtos para revenda. Aplicação do entendimento do STJ no sentido de "as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de
venda ou revenda" (AgInt no AgInt no R Esp n. 1.763.878/RS, julgado em
).
26/2/2019
4. É vedado o creditamento de PIS/COFINS em relação às despesas com seguro e
rastreamento veicular, pois a contratação é facultativa e constituem despesas operacionais.
Aplicação de precedentes do TRF4.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
Documento eletrônico VDA49449660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: 69132f3b-94de-4e8f-b6b9-63adaeb54824

No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
3.8. O desacolhimento dos Embargos de Declaração opostos, na forma em que se
apresentou, evidencia significativa violação e negativa de vigência do artigo 1.022, inciso I
e II, do Código de Processo Civil, configurando negativa de prestação jurisdicional.
3.9. Esse é o caso dos autos. A Agravante opôs Embargos de Declaração para que o
juízo a quo se manifestasse acerca dos pontos omitidos em seu julgamento, especificamente
quanto à insegurança jurídica no creditamento de PIS e COFINS sobre despesas com
combustíveis. No entanto, no julgamento desses embargos, foi proferido entendimento
superficial, quando, na verdade, tais pontos eram essenciais para a correta execução acórdão
proferido.
3.10. Dessa forma, não há que se falar em incidência da súmula 284 do STF,
porquanto demonstrada a ausência de apreciação da omissão levantada pela Agravante
quanto à questão do entendimento desfavorável da PGFN e da SRFB quanto à possibilidade
de creditamento de PIS e COFINS sobre combustíveis.
[...]
4.3. Com efeito, em que pese a possibilidade de a legislação infraconstitucional
determinar e restringir o que seria passível de creditamento de PIS e COFINS, NÃO PODE
A MESMA SUBVERTER OS PRINCÍPIOS DA NÃO CUMULATIVIDADE DESTAS
CONTRIBUIÇÕES, de modo que a decisão, se mantida nestes termos, viola frontalmente
os artigos 3°, inciso II e §§ 2o e 3o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
[...]
4.7. Como sustentar que a Agravante poderá continuar com suas atividades de
comércio atacadista e entrega de mercadorias sem a contratação de seguro de veículos e
rastreamento de cargas, sob pena de não garantir a integridade do produto comercializado?
Mais que isso, como a Agravante manteria essa mesma atividade sem a aquisição de
combustíveis?
4.8. Veja-se que a o transporte de mercadorias pertence diretamente ao objeto social
da Agravante, sendo etapa significativa para a efetivação da atividade empresarial, de forma
que essas despesas realizadas para viabilizar esse transporte até o seu destino comprovam-se
essenciais e imprescindíveis à realização da prestação de serviços, especialmente diante da
realidade das estradas em termos de perigo de furtos e roubos de mercadoria.
4.9. No sentido diametralmente oposto, esse Eg. Superior Tribunal possui
entendimento no sentido de que a conceituação de insumo prevista nas Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003 está atrelada ao critério da essencialidade para a atividade econômica da
empresa, de modo que devem ser considerados TODOS OS BENS E SERVIÇOS
PERTINENTES AO PROCESSO PRODUTIVO OU QUE VIABILIZEM O PROCESSO
PRODUTIVO. Essas despesas mencionadas estão, de fato, vinculadas ao desenvolvimento
do objeto social da Recorrente.
[...]
4.14. Com efeito, ainda que expressa a previsão legal sobre a possibilidade de crédito
de PIS e COFINS sobre a aquisição de combustíveis pelos contribuintes que recolhem as
Documento eletrônico VDA49449660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: 69132f3b-94de-4e8f-b6b9-63adaeb54824

contribuições pela sistemática da não cumulatividade, não há entendimento pacificado sobre
o tema no âmbito da Receita Federal, o que justifica e manifesta o nítido interesse
processual da Agravante.
4.15. Frisa-se: o enquadramento de determinado bem/serviço como insumo, para fins
de direito ao creditamento de PIS e COFINS, deve ser analisado pelos critérios de
essencialidade ou da relevância, tendo em vista sua imprescindibilidade ou importância para
a atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica, sem qualquer distinção nesse
particular.
4.16. Dessa forma, considerando a evidente violação dos artigos prequestionados,
quais sejam, os arts. 3o, II das Leis no 10.833/03 e 10.637/02, pela decisão objeto do recurso
especial, não há que se falar em incidência da súmula 284 do STF.
[...]
5.2. Ocorre que, a verdadeira irresignação da Agravante concentrou-se na
fundamentação do acórdão ser totalmente restritiva, para além de ignorar importantes
fatores cruciais para a correta análise dos pedidos, mormente o interesse de agir da
Agravante quanto ao crédito de PIS e COFINS com combustíveis.
5.3. Foi essa premissa que ensejou a interposição do Recurso Especial pela
Agravante, na medida em que tal entendimento destoa do fixado pelo STJ no julgamento do
Tema 779.
[...]
5.8. O que se discute, portanto, é a incorreção do entendimento exarado pelo Tribunal
no sentido de restringir o conceito de insumo e, consequentemente, violar a sistemática da
não cumulatividade, divergindo-se exponencialmente das previsões insculpidas nos arts. 3o,
inciso II das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
5.9. Veja-se, não intenta a Agravante que este Tribunal reconheça tais itens como
insumos, por expressa ofensa à Súmula 07 do Eg. Superior Tribunal de Justiça. O que
intenta a Agravante é, na verdade, o reconhecimento da nulidade do acórdão que deixou de
observar as balizas fixadas por esta Corte Superior quando do julgamento do Tema 779,
bastando mera análise das razões trazidas no acórdão proferido pelo Tribunal a quo.
[...]
6.1. Por fim, o Nobre Relator não conheceu o Recurso Especial em razão de suposta
incidência da súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, referido
posicionamento não se sustenta. Vejamos. 6.2. In casu, há evidente prequestionamento
expresso.
6.3. Quanto ao prequestionamento implícito, é de se destacar que da leitura do
acórdão, o Tribunal a quo manifestou-se acerca do reconhecimento do que se entende como
insumo, passível de creditamento de PIS e COFINS, de modo que o acórdão mencionou
expressamente o art. 3o, §1o, I das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
[...]
6.5. Diante desse contexto, é possível inferir que houve a expressa menção do art. 3o,
II das Leis no 10.833/03 e 10637/02 pelo acórdão recorrido.

É o relatório.

Documento eletrônico VDA49449660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: 69132f3b-94de-4e8f-b6b9-63adaeb54824

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição suscitada no
presente recurso especial, o agravante limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o
acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente
acerca das questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma
genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta
mácula.
Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo agravante atrai o
comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa
parcela recursal.
Sobre o assunto, confiram-se:

ADMINISTRATIVO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF.
I - Não se conhece do recurso especial com alegação genérica de violação do art. 535
do Código de Processo Civil de 1973. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF.
Necessidade de reexame de fatos e provas para modificar o entendimento do Tribunal de
origem quanto à regularidade da dissolução da sociedade empresária. Incidência do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
II - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 962.465/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.)
6/4/2017
19/4/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
/73.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. A genérica alegação de ofensa ao art. 535 do CPC, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice da
Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA49449660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: 69132f3b-94de-4e8f-b6b9-63adaeb54824

2. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo debate pela Corte
de origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211
/STJ.
3. Quanto à elevação da alíquota da CSLL, o aresto recorrido está em conformidade
com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que considera que a Instrução Normativa n. 81
/99 não desbordou dos limites da MP 1.807/99.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 446.627/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.)
6/4/2017
17/4/2017

Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
delimitação clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o agravante não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada
pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados
como violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
REsp n. 919.239/RJ; Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
.)
3/9/2007
Documento eletrônico VDA49449660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: 69132f3b-94de-4e8f-b6b9-63adaeb54824

2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de fazer/não fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
.)
5/5/2017

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284/STF.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela Lei n. 11.784/08 e que sua
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a incidência
do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do art. 29 da
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
.)
10/3/2017

O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos
autos, consignou expressamente que a insurgência defendida pelo agravante é contrária
às evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
Documento eletrônico VDA49449660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: 69132f3b-94de-4e8f-b6b9-63adaeb54824

Dessa forma, verifica-se que a irresignação do agravante vai de encontro às
convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório
a quo
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição seria necessário o reexame
desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do
recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que
fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de
ratio decidendi
origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a
a quo
aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
:
In verbis

Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que
parcela da insurgência apresentada pelo agravante não foi suficientemente debatida no
âmbito do Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de
dispositivos de lei federal não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de
prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a
aplicação das Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356 do STF. Confiram-se:

Súmula 282/STF. É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito
do prequestionamento.

Documento eletrônico VDA49449660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: 69132f3b-94de-4e8f-b6b9-63adaeb54824

Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: 69132f3b-94de-4e8f-b6b9-63adaeb54824

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.204.681 / RS
Número Registro: 2025/0100646-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50048997420194047102
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALTAMIR MATEOS BRAIDO & CIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALTAMIR MATEOS BRAIDO & CIA LTDA
ADVOGADOS : MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50398475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:14
Código de Controle do Documento: c4e4437a-f45e-4dda-adf5-c5fdbe67fcc7

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:14
Código de Controle do Documento: c4e4437a-f45e-4dda-adf5-c5fdbe67fcc7